Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1014757-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
RECORRIDA: IMPACTO COMUNICACÃO VISUAL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24739012):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecido no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor.
2. A hipossuficiência da agravada está consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova em razão da superioridade econômica e técnica da parte adversa.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014757-38.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Alega violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do CDC, artigo 373, I e II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova não foram demonstrados.
Recurso tempestivo (ID 36250970).
Contrarrazões (ID 39336491).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do CDC e artigo 373, I e II, do CPC está amparada na alegada ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3o) e a autora é a clássica consumidora descrita no art. 2o do Código citado.
Nesse passo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra a consumidora, desmerecendo, por conseguinte, qualquer censura a decisão objurgada, pois coerentes os seus fundamentos. (...)
Ademais, o litígio versa principalmente quanto ao vício no veículo adquirido, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade/condição do veículo em questão, mormente porque a autora fez prova mínima acerca do direito pleiteado.(...)
Destarte, independentemente de o veículo ser utilizado para desenvolvimento da atividade empresarial da agravada, caracterizada a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente, como ocorre no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, na preservação do equilíbrio entre das partes.” (ID 24739009)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DA UHE DE FOZ DO CHAPECÓ. DANO À ATIVIDADE PESQUEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A verificação da presença dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório demanda o reexame de matéria fático-probatória, incidindo, na hipótese, a Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem, atendo às provas dos autos, concluiu que não há relação de causalidade entre a instalação da UHE de Foz do Chapecó e a diminuição da atividade pesqueira na região. Assim, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido, a fim reconhecer a responsabilidade da parte ré, ora agravada, pelos alegados danos morais e materiais, requer a incursão no acervo fático-probatório, de modo que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1288303/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI